Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. MEDIDA CONSTRITIVA. CONSUMAÇÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA PARTE EXECUTADA. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA. CULPA DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO INCIDENTAL. OPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. CRITÉRIO. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGANTE. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOMINIAL JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. EMBARGADA. CITAÇÃO NOS EMBARGOS. ASSENTIMENTO COM A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OU CULPA PELA PENHORA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À EMBARGANTE. IMPERIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
1. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus de sucumbência em ponderação com o princípio da causalidade, porquanto traduz consectário da invocação da prestação jurisdicional ou de ter sido o vencido o protagonista da invocação da tutela judicial, donde, em sede de embargos de terceiro, a imputação das verbas de sucumbência deve ser orientada pela apuração de quem fora o responsável pelo aviamento da lide e pela postura assumida pela embargada ao ser confrontada com o pedido desconstitutivo (STJ, Súmula 303 e Tema 872, Resp no 1452840/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos).
2. Conquanto a restrição judicial tenha derivado da iniciativa da embargada, constatado que à época a medida encontrava respaldo registral, afigurando-se a nomeação por ela promovida legítima ante a disponibilidade do veículo por estar registrado em nome da parte executada, a postura que assumira ao ser defrontada com a inconsistência registral e com titularidade do bem no ambiente de embargos de terceiro, assentindo com a desconstituição da constrição, é preponderante na definição da imputação das verbas de sucumbência, conquanto acolhido o pedido desconstitutivo, ensejando que sejam imputadas à embargante como expressão da relação de causalidade na inauguração da demanda, pois inviável que, sob esses contornos, a embargada seja reputada como causadora da invocação da prestação jurisdicional (STJ, Súmula 303 e Tema 872, Resp no 1452840/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos).
3. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à embargante, porquanto o estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários de sucumbência majorados. Unânime.